Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-36.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0024249-36.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BORGES RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Intime-se a peticionante de ID no 60805433 para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a mencionada revogação dos poderes dos advogados constituídos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007